Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711273-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO AJ CONSULTORIA, PROJETOS E EDUCACAO LTDA AGRAVADO: PAULO AFONSO NOGUEIRA FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declínio de Competência – Relação de Consumo – Foro de Domicílio do Consumidor – Competência Absoluta – Probabilidade de Direito e Risco de Dano – Não Demonstrada – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante impugna Decisão proferida pela Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual declinou da competência para uma das varas cíveis de Águas Lindas - Goiás, em razão da natureza consumerista da relação material de fundo. A recorrente, no entanto, defende trata-se de competência territorial, que não pode ser declinada de ofício. Aduz que o processo deve ser processado e julgado no foro eleito pelas partes, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil. Pois bem. Inexiste nos autos de origem qualquer demonstração de que a agravante não se enquadra no conceito de destinatário final. Destinatário final é aquele que contrata serviço ou adquire produto, para si ou para outro, com a finalidade de satisfazer uma necessidade privada. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes e juntado aos autos de origem ao ID 150703494 indica a natureza consumerista da relação, enquadrando-se o devedor no conceito de destinatário final. Com efeito, a discussão da competência, neste caso, tem natureza territorial. No entanto, a relação de consumo pressupõe a vulnerabilidade de um dos polos da relação, reclamando maiores cuidados quanto ao exercício do direito de defesa. Nesse sentido, tratando-se de relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor tem caráter absoluto. Esse é o entendimento desta Oitava Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. INUTILIDADE DO JULGAMENTO. URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REcurso especial no 1.704.520/mt. exceção de incompetência. defesa de direitos. local. decisão do consumidor. 1. De acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos e opor exceção de incompetência, caso se sinta prejudicado com o processamento do feito em local diverso de sua residência, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, inexistindo óbice à aplicação do enunciado da Súmula 33 do STJ, que veda ao juiz o declínio de ofício de competência fixada pelo critério da territorialidade. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1243889, 07246391120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, , Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020).) Assim, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso. Portanto, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o com efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator